Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por dano moral, que julgou procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral indenizável.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em definir a quem caberia a incumbência de comprovar a (in)existência da relação jurídica entre as partes e a (in)existência de vínculo empregatício entre a autora e os terceiros que negociaram com a ré/apelante e receberam as mercadorias.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação declaratória negativa de existência de débito, cabe ao réu provar a existência da relação jurídica, pois é impossível que a parte autora demonstre fato negativo, devendo, recair, portanto, sobre a parte ré o ônus da prova de demonstrar a contratação realizada pela parte autora, ainda que não haja inversão do ônus da prova.
4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações jurídicas privadas e impõe aos contratantes conduta adequada e proba, a conduta do destinatário da declaração de vontade, que confiou na exteriorização de vontade do declarante, que se dizia representante de alguém de quem não recebeu poderes formais, poderia, em tese, configurar a representação aparente, desde que, diante das circunstâncias objetivas e concretas, houvesse a efetiva aparência de representação, impondo-se que o terceiro (destinatário da manifestação de vontade) aja com toda a cautela e diligência.
5. Na hipótese, a empresa apelada não tomou as cautelas necessárias a fim de se certificar de que as pessoas com quem negociou seriam, de fato, representantes da apelada.
6. Demonstrada a ausência de manifestação de vontade da ré, seja diretamente ou por meio de representantes, reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes.
7. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
8. O valor de dano moral arbitrado se mostra em consonância com as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, não ensejando, portanto, revisão.
VI – DISPOSITIVO
9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.